Tribunal: TJSP
Processo: 1012442-96.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Resolução contratual. Resolução postulada pelo promitente-comprador. Restituição das parcelas pagas. Dever jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar o enriquecimento sem justa causa. Devolução imediata e em parcela única dos valores pagos. Plausibilidade e adequação. Precedentes do C. STJ. Aplicabilidade das Súmulas 1 e 2 da Seção de

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Resolução contratual. Resolução postulada pelo promitente-comprador. Restituição das parcelas pagas. Dever jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar o enriquecimento sem justa causa. Devolução imediata e em parcela única dos valores pagos. Plausibilidade e adequação. Precedentes do C. STJ. Aplicabilidade das Súmulas 1 e 2 da Seção de Direito Privado desta Corte e da Súmula 543 do STJ. Abusividade do distrato que previa a restituição em parcelas. Incidência de juros moratórios sobre o quantum objeto de devolução desde o trânsito em julgado (REsp n. 1.740.911/DF, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC). Recurso parcialmente provido.